Tribunal: TJES
Processo: 5003053-23.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003053-23.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEBORA DE ASSIS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Conforme entendimento do STJ
“[...] Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5003053-23.2024.8.08.0014

Embargante: Débora de Assis

Embargados: Estado do Espírito Santo e outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Débora de Assis contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada contra o Instituto Vida e Saúde – INVISA e o Estado do Espírito Santo que julgou improcedente o pedido autoral para reconhecer a ilegalidade da eliminação da autora na fase de entrevista do processo seletivo regido pelo Edital n.º 058/2023.

Em suas razões de id. 16007254, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois não teria enfrentado de modo específico os critérios que fundamentaram sua reprovação na entrevista e os requisitos objetivos teriam sido considerados insuficientes. Requer, por fim, o prequestionamento da matéria (art. 489, § 1º, II e IV, CPC e art. 37, caput, CF).

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE ENTREVISTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESVIO DE FINALIDADE. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE OBSERVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A exclusão de candidata na fase de entrevista do processo seletivo simplificado encontra respaldo nos critérios objetivos previamente estabelecidos no edital e devidamente motivados em parecer técnico.

2. Não comprovada a existência de violação ao princípio da publicidade nem qualquer ilicitude na condução do certame.

3. A frustração da expectativa de aprovação no processo seletivo, desacompanhada de prova de conduta ilícita ou de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

4. A responsabilidade objetiva da Administração Pública exige a demonstração de conduta ilegítima, nexo causal e dano, o que não se verifica no caso concreto.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução da controvérsia, especialmente no que tange à análise da legalidade do ato de eliminação da candidata do certame, consignando que não há qualquer elemento concreto nos autos que demonstre vício formal, desvio de finalidade ou motivação inexistente no ato de exclusão da apelante. Ao contrário, restou evidenciado que houve motivação técnica e expressa da banca examinadora ao considerar a candidata inapta, o que afasta qualquer alegação de arbitrariedade.

Registrou-se, na oportunidade, que a apelante foi considerada inapta na fase de entrevista, de caráter eliminatório (Item 4.0 do Edital), sob fundamento de ausência de experiência profissional compatível com as exigências do cargo e inadequação ao perfil necessário ao exercício da função em unidades prisionais, conforme Parecer técnico id. 13808834, que ao contrário do afirmado pela embargante, se revela suficientemente fundamentado.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que a embargante desconsidera que, à luz da orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso
.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

Daquela corte superior ainda colhe-se o entendimento no sentido de que
“[...]
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio
.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 13.10.2025 a 17.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.